Tribunal: TJES
Processo: 0014991-76.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014991-76.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE WALTER DE OLIVEIRA e outros

APELADO: AMADEU LOUREIRO LOPES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO COMPARTILHAMENTO EM REDE SOCIAL DE CONTEÚDO DE BLOG DE TERCEIROS. VIOLAÇÃO DA HONRA E IMAGEM. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada em razão da publicação no Facebook de informações difamatórias sobre o autor, alegando-se ofensa à sua honra e imagem, relacionadas a um suposto adultério. O pedido incluiu a exclusão da publicação e o pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o compartilhamento de publicação antiga em rede social configura ato ilícito apto a gerar dever de indenizar; (ii) se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero compartilhamento de conteúdo previamente disponível na internet, sem adição de juízo de valor, não caracteriza ato ilícito, já que não houve produção de conteúdo ofensivo pelo réu, mas apenas o compartilhamento de conteúdo de terceiros.

4. A responsabilização por difamação deve recair sobre o criador do conteúdo original, e não sobre quem apenas o compartilha.

5. O princípio da liberdade de expressão, garantido pela Constituição Federal, não foi extrapolado no caso, sendo o compartilhamento apenas uma repetição de conteúdo público, disponível há muitos anos.

6. Não restou demonstrado nexo de causalidade entre o compartilhamento da publicação e um efetivo dano à imagem do autor, o que impede a condenação do réu por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de José Walter de Oliveira provido, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso de Amadeu Loureiro Lopes desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O compartilhamento de conteúdo disponível em plataformas públicas da internet, sem adição de juízo de valor, não caracteriza difamação e não gera o dever de indenizar, devendo eventual reparação ser destinada ao autor do conteúdo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1028070-06.2020.8.26.0100, Rel. Ana Maria Baldy, j. 25/02/2022; TJ-RS, Recurso Cível nº 71009104688, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 18/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de AMADEU LOUREIRO LOPES e dar provimento ao recurso de JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
AMADEU LOUREIRO LOPES
(ID n. 9457623) e por
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
(ID n. 9457627) com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais com pedido liminar”
ajuizada por AMADEU LOUREIRO LOPES em desfavor de JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
, julgou procedente os pedidos formulados na peça inicial, confirmando a decisão liminar concedida à fl. 39 e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário do ES (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (publicação da postagem pelo requerido). Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais,
AMADEU LOUREIRO LOPES
aduz, em síntese, que “o caso em comento dá ensejo à indenização por danos morais em valor superior ao arbitrado em sentença (R$ 5.000,00)”, pugnando tão somente pela majoração do valor fixado na origem a título de indenização por danos morais.

Por sua vez,
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
sustenta, em epítome, que:
(i)
“No caso em tela, há uma publicação com a narrativa do cometimento de um fato altamente reprovável (adultério) ocorrido dentro de uma instituição religiosa em que o Autor/Recorrido faz parte e exerce liderança, cujo fato narrado nunca, jamais foi contestado pelo Autor/Recorrido, e que, em sendo verdadeiro, vai de encontro às práticas, condutas, uso e costumes de uma sociedade, de um grupo que não admite tal comportamento e pune os membros que praticam tal ato, razão pela qual esse grupo de pessoas tem necessidade de saber a verdade, sendo que tal fato poderia simplesmente ser refutado pelo Recorrido, o que também atenderia aos anseios dessa coletividade, ou admitida sua prática com o pedido de perdão, pois o erro é algo passivo e inerente a todo ser humano”;
(ii)
“o Recorrente não proferiu nenhuma acusação pública que desabone a conduta profissional e social do Recorrido, pois apenas compartilhou o link de uma matéria que está publicada há muitos anos, e isso pode-se ser comprovado comparando o conteúdo da Ata Notarial com o conteúdo da matéria disposta nos links abaixo”;
(iii)
“compartilhar matéria não contestada, já publicada há quase 01 (uma) década, sem qualquer adição de juízo de valor, não gera dano moral a ninguém”;
(iv)
“toda ação do Recorrido é voltada para o Recorrente que fez um questionamento, e não ao Autor da matéria compartilhada, e assim a condenação do Recorrente a indenizar por supostos danos morais não traz nenhum efeito positivo quanto a exclusão da matéria da internet, pois tal matéria permanece publicada sem qualquer alteração, e agora com mais visibilidade, pois a notícia de que o Recorrido processou o Recorrente ajudou a

disseminar os fatos relatados na matéria, mantendo, no entanto, a publicação intacta, uma vez que o autor da matéria incontestada não foi o alvo da retaliação do Recorrido”;
(v)
“não é crível que o simples acréscimo à matéria publicada feita pelo Recorrente através da inserção da pergunta “Adulterou ou não?”, levado a efeito em busca de um esclarecimento, seja mais incisivo ou danoso ao Recorrido que o conteúdo da matéria que lhe imputa o cometimento de adultério”;
(vi)
“ao contrário de qualquer irresignação que poderia opor, o Autor/Recorrido convive muito bem com a matéria publicada há mais de 11 anos, que por sinal vai permanecer inalterada sem qualquer oposição, razão pela qual questiona-se: Se o conteúdo da matéria em nada importunou o Recorrido, porque a pergunta do Recorrente macularia sua imagem ou causaria qualquer dano a sua honra?”.

Diante de tais argumentos, o requerido pugna pela reforma da r, sentença, a fim de que a pretensão autoral seja julgada improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
no ID n. 9457631, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
AMADEU LOUREIRO LOPES
no ID n. 9457632, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
AMADEU LOUREIRO LOPES
(ID n. 9457623) e por
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
(ID n. 9457627) com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais com pedido liminar”
ajuizada por AMADEU LOUREIRO LOPES em desfavor de JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
, julgou procedente os pedidos formulados na peça inicial, confirmando a decisão liminar concedida à fl. 39 e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário do ES (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (publicação da postagem pelo requerido). Outrossim, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem,
AMADEU LOUREIRO LOPES
ajuizou a “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR” em face de
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
alegando, em resumo, que: (1) é pastor da Igreja Cristã Maranata, médico e perito oficial de justiça; (2) tomou conhecimento de que foi divulgado na internet, através da rede social do requerido, uma série de difamações e injúrias a seu respeito, em relação a um suposto adultério que o autor teria cometido, o que ofendeu profundamente sua honra e imagem; (3) as ofensas realizadas não tem amparo na ilibada conduta em que ostenta, de modo que as ofensas proferidas trouxeram abalo à moral objetiva e à honra subjetiva do autor, uma vez que as ofensas foram amplamente divulgadas na rede social do requerido.

Diante dos fatos narrados, requereu, liminarmente, que o juízo determinasse a imediata exclusão da publicação, bem como a retratação do requerido. No mérito, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar o pleito liminar, o MM. Juiz de Direito, por meio de decisão de fl. 39, deferiu a tutela antecipada e determinou que o requerido providenciasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a exclusão de todas as publicações referentes ao autor no perfil de sua página no Facebook.

Após ter sido devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 70-96, arguindo preliminar de litigância de má-fé do autor. No mérito, alegou que o requerente não possui conduta ilibada, por já ter sido alvo de operação do ministério público e de divulgação de matéria por TV aberta em que mostra o requerente escondendo objetos de descaminho trazidos dos Estados Unidos. Da mesma forma, afirmou o requerido que não é o autor da publicação nas redes sociais, a qual já existe há mais de 8 (oito) anos, sendo divulgada por pelo menos 3 (três) sites, nos anos de 2012 e 2013. Ainda, que não houve a comprovação dos danos sofridos pela parte autora, de modo que não há que se falar no dever de indenizar.

Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 04/10/2024, conforme Termo de Audiência lançado no ID n. 9457616.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Destaco que a parte requerida alegou que o autor, com o intuito de defender os interesses da instituição da Igreja Cristã Maranata, utiliza-se da via judicial para impor ilegalmente/inconstitucionalmente o cerceamento ao direito à informação e ao direito à liberdade de expressão, isto é, conseguir objetivo ilegal, conforme preceitua o art. 80, inciso III do CPC.

Como é sabido, para a condenação da parte em litigância de má-fé, faz-se necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como que a conduta praticada, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa.

Verifico não se tratar de hipótese de condenação por litigância de má-fé, porquanto a litigância de má-fé necessita ser inequívoca e pressupõe a intenção de causar prejuízos à parte adversa, constituindo-se em uma atitude em desconformidade com o dever jurídico de lealdade processual. No caso dos autos, não restou comprovado a intenção do autor em causar prejuízo ao requerido.

Assim, a conduta do autor não configura a litigância de má-fé a que faz alusão o art. 80, do Código de Processo Civil. Não restou comprovado elemento subjetivo para qualificar a postura violadora da boa-fé objetiva no processo, consistente no dolo ou culpa. Na verdade, o requerente, acreditando que possui o direito alegado na inicial, exerceu o direito de ação, que se trata de um direito público subjetivo do cidadão.

Em suma,
INDEFIRO

a preliminar arguida pela parte requerida quanto à aplicação da penalidade de litigância de má-fé.

Passo a análise do mérito.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por AMADEU LOUREIRO LOPES em desfavor de JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA, em que aduz a parte autora de que o requerido publicou em seu facebook uma série de informações falsas sobre a sua pessoa, de modo que estas ofenderam a sua honra e sua imagem.

Em contrapartida, aduz a parte requerida que a matéria não é de sua autoria, de modo que a publicação existe a décadas, além de que o pastor nunca teve postura ilibada, já tendo sido alvo de investigações criminais.

Pois bem, é cediço que a Carta Magna de 1988, dispõe, em seu art. 5º, inciso IV, a garantia aos cidadãos da liberdade de expressão, sendo livre a manifestação do pensamento. Ocorre que, na hipótese dos direitos fundamentais apresentarem aparente conflito, torna-se imperiosa a realização de juízo de ponderação entre eles, à luz do princípio da proporcionalidade.

E essa valoração é realizada caso a caso, pelo exame das peculiaridades da situação fática, de modo a definir qual direito preponderará na espécie, sem que reste esvaziado o conteúdo do outro direito. A liberdade de expressão não se apresenta absoluta, devendo o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto.

Em análise a publicação alegadamente lesiva, verifica-se que houve extrapolação da liberdade de manifestação do pensamento por parte do requerido, uma vez que utilizou-se de afirmações nocivas e atentatórias contra a imagem do autor, sem que houvesse qualquer forma de comprovação de suas falas, em ato atentatório a sua dignidade.

Conforme bem salientado em decisão liminar proferida em fls. 39, o princípio da proteção da vida privada deve se sobrepor à liberdade de expressão manifestada pelo réu através das publicações em sua página no facebook, notadamente quando se verifica que sua intenção é tão somente de ferir a imagem do autor e não informar aos seus seguidores e ouvintes sobre determinada informação.

A dignidade da pessoa humana traduz o norte de nosso ordenamento jurídico, de modo que todos os direitos devem a essa se curvar, pois se trata do patrimônio mais valioso que qualquer indivíduo pode possuir e, por conseguinte nossa própria sociedade.

Na hipótese, as expressões utilizadas pelo requerido ofendem claramente a honra e imagem do requerente, extrapolando o exercício do direito à liberdade de expressão e configurando abuso apto a caracterizar o ilícito, sobretudo considerando-se a repercussão advinda da publicação realizada por meio da rede mundial de computadores.

Nesse sentido, compulsando o depoimento testemunhal do Sr. LUCAS VIANA DE OLIVEIRA, este destacou que referida publicação tomou grandes proporções entre os membros da igreja, de modo a afetar a imagem do pastor, por ser figura pública dentro daquele ambiente. Ainda, verifico que o mesmo menciona que tomou conhecimento da publicação e que esta era de autoria do Sr. Jose Walter, ora requerido.

Importante frisar que o princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade de terceiro.

Ainda, em análise a audiência de instrução e julgamento realizada (ID 31840449) vislumbro, em depoimento pessoal do requerido, que o mesmo afirma que a publicação não é de sua autoria, mas que apenas a compartilhou. Ademais, destaca que na publicação não há acusações ao pastor, apenas indagações se este cometeu ou não adultério.

Ocorre que, em análise a ata notarial de fls. 30/37, a qual atestou a veracidade da publicação no sítio eletrônico do Facebook, verifico que a postagem encontra-se no perfil de “Pastor José Walter Oliveira”, isto é, o requerido, e que este, em contrapartida ao que afirmou em depoimento pessoal, não apenas indaga, mas confirma que o requerente tenha cometido adultério, inclusive descreve com quem veio a cometer, a quanto tempo, o local e demais outras questões.

Dessa forma, o requerido, ao proferir uma série de acusações públicas que desabonam a conduta profissional e social do autor, o qual exerce a função de pastor na Igreja Cristã Maranata, incorreu em conduta atentatória aos direitos da personalidade do requerente, afetando sua honra e imagem.

Nesse sentido, cabe esclarecer acerca dos elementos caracterizadores da Responsabilidade Civil, dispostos nos arts. 186 e 927 do Código Civil,
in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Como se infere, para a imputação da responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, e o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário. Com efeito, tratando-se de indenização por calúnia, injúria e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

Dessa forma, analisando o caso concreto, vislumbro a ocorrência e incidência de referidos pressupostos diante da conduta do requerido. Explico, o compartilhamento da publicação difamatória em rede social, trouxe lesões a dignidade da pessoa do autor, vez que, além do teor atentatório, as acusações atingiram grandes proporções, afetando a imagem do autor dentro da Igreja.

Vejamos o entendimento uníssono dos tribunais:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INJÚRIA E DIFAMAÇÃO - CONDUTA ILÍCITA - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - EXTENSÃO DOS DANOS - REDUÇÃO DA QUANTIA.
A indenização por ato ilícito exige a prova inequívoca da autoria, do dano, da culpa e do nexo de causalidade entre o dano e a culpa, presentes tais elementos configuradores da responsabilidade civil, há o dever de indenizar.
Na indenização por calúnia, difamação e injuria, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo dolo, ânimo de ofender a honra da pessoa.
Comprovada a ofensa à honra da parte autora, procedente é o pedido de indenização por danos morais.
O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado de modo a desestimular o ofensor a repetir a falta, porém não pode vir a constituir-se em enriquecimento indevido. (TJ-MG - AC: 10702100477406001 Uberlândia, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL - OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO - VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O dano moral é aquele que atinge os direitos de personalidade da pessoa
, de modo que infortúnios, desavenças e dissabores próprios da vida em sociedade não geram abalo moral porque não ofendem, em tese, a dignidade humana. No entanto,
em situações nas quais o evento atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.
2. A veiculação da imagem sem autorização por certo que gera o dever de indenizar, dada a ofensa ao seu íntimo, a considerar os fatos que abalaram seu psicológico. 3. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido. (TJ-MT 10223858120218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Assim, diante do compartilhamento nas redes sociais, tem-se o nexo de causalidade entre a conduta ilícita dolosa (compartilhamento) e o resultado lesivo (ofensa a honra e imagem), caracterizando, portanto, a existência do dano e o consequente dever de indenizar.

Passo a fixação do dano
quantum
indenizatório.

Os danos morais são aqueles que afligem à personalidade da pessoa e aspectos de sua moral, ocasionando ao indivíduo o constrangimento e humilhação. Entretanto, é necessário que referido dano seja analisado dentro do contexto fático a que fora narrado na exordial.

Imperioso ressaltar que a figura do dano moral no ordenamento jurídico se materializa em importante instrumento de reparação às lesões que sobrepujam o material, mas que transitam em órbitas que demandam do operador do Direito maior atenção ao defendê-lo, motivo pelo qual não se deve deixar que este caro instrumento seja banalizado, mas decidido com cautela.

Dito isto, saliento os danos imateriais deverem ser, via de regra, comprovados, isso, pois, a condenação daquele contra quem se pede não pode ser concedida sem que o sentimento de humilhação e abalo à honra subjetiva sejam verificados no caso.

E, em análise conjunta dos fatos narrados em exordial, verifico a ocorrência dos danos morais na medida em que as acusações proferidas pelo requerido nas redes sociais, o qual configura veículo de alta circulação, ultrapassam o mero aborrecimento e dissabor de situações cotidianas, por se tratarem de difamações graves e vexatórias, as quais atentam, diretamente, com os direitos da personalidade da parte autora, causando abalo à moral, honra e imagem.

Todavia, depreendo o Requerente ter pugnado a condenação à importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que, em análise ao bem jurídico ofendido e sua gravidade, entendo a quantia ser, em verdade, desarrazoada.

Sabido é que a indenização por danos morais não possa ser utilizada de modo a desvirtuar o instituto e promover o enriquecimento ilícito daquele que o requer, mas, sim, arbitrado sob a égide dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo como parâmetro sua função dúplice, qual seja, a reparação do dano sofrido e o caráter pedagógico repreensivo contra o ofensor.

Sendo assim, entendo por majorar o valor pretendido à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que o faço com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à gravidade do bem jurídico ofendido.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados em exordial e, por consequência,
DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para:

CONFIRMAR
a decisão liminar concedida em fls. 39, de modo que o requerido providencie a exclusão de todas as publicações referentes ao autor no perfil de sua página no Facebook.

CONDENAR
o requerido
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, isto é, da publicação da postagem pelo requerido.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo, contudo, a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC, já que se encontra amparado pelo benefício da justiça gratuita,
que
DEFIRO
neste pronunciamento judicial.

Em suas razões recursais,
AMADEU LOUREIRO LOPES
aduz, em síntese, que “o caso em comento dá ensejo à indenização por danos morais em valor superior ao arbitrado em sentença (R$ 5.000,00)”, pugnando tão somente pela majoração do valor fixado na origem a título de indenização por danos morais.

Por sua vez,
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
sustenta, em epítome, que:
(i)
“No caso em tela, há uma publicação com a narrativa do cometimento de um fato altamente reprovável (adultério) ocorrido dentro de uma instituição religiosa em que o Autor/Recorrido faz parte e exerce liderança, cujo fato narrado nunca, jamais foi contestado pelo Autor/Recorrido, e que, em sendo verdadeiro, vai de encontro às práticas, condutas, uso e costumes de uma sociedade, de um grupo que não admite tal comportamento e pune os membros que praticam tal ato, razão pela qual esse grupo de pessoas tem necessidade de saber a verdade, sendo que tal fato poderia simplesmente ser refutado pelo Recorrido, o que também atenderia aos anseios dessa coletividade, ou admitida sua prática com o pedido de perdão, pois o erro é algo passivo e inerente a todo ser humano”;
(ii)
“o Recorrente não proferiu nenhuma acusação pública que desabone a conduta profissional e social do Recorrido, pois apenas compartilhou o link de uma matéria que está publicada há muitos anos, e isso pode-se ser comprovado comparando o conteúdo da Ata Notarial com o conteúdo da matéria disposta nos links abaixo”;
(iii)
“compartilhar matéria não contestada, já publicada há quase 01 (uma) década, sem qualquer adição de juízo de valor, não gera dano moral a ninguém”;
(iv)
“toda ação do Recorrido é voltada para o Recorrente que fez um questionamento, e não ao Autor da matéria compartilhada, e assim a condenação do Recorrente a indenizar por supostos danos morais não traz nenhum efeito positivo quanto a exclusão da matéria da internet, pois tal matéria permanece publicada sem qualquer alteração, e agora com mais visibilidade, pois a notícia de que o Recorrido processou o Recorrente ajudou a

disseminar os fatos relatados na matéria, mantendo, no entanto, a publicação intacta, uma vez que o autor da matéria incontestada não foi o alvo da retaliação do Recorrido”;
(v)
“não é crível que o simples acréscimo à matéria publicada feita pelo Recorrente através da inserção da pergunta “Adulterou ou não?”, levado a efeito em busca de um esclarecimento, seja mais incisivo ou danoso ao Recorrido que o conteúdo da matéria que lhe imputa o cometimento de adultério”;
(vi)
“ao contrário de qualquer irresignação que poderia opor, o Autor/Recorrido convive muito bem com a matéria publicada há mais de 11 anos, que por sinal vai permanecer inalterada sem qualquer oposição, razão pela qual questiona-se: Se o conteúdo da matéria em nada importunou o Recorrido, porque a pergunta do Recorrente macularia sua imagem ou causaria qualquer dano a sua honra?”.

Diante de tais argumentos, o requerido pugna pela reforma da r, sentença, a fim de que a pretensão autoral seja julgada improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
no ID n. 9457631, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
AMADEU LOUREIRO LOPES
no ID n. 9457632, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte requerida.

Pois bem.

Conforme captura de tela trazida pela parte autora (fl. 03) e transcrita por ata notarial (fls. 30-37), verifica-se que o requerido compartilhou imagem do autor já existente na rede mundial de computadores, juntamente com texto e
link
de postagem de um
Blog
do
Wordpress,
cujo o conteúdo - inteiramente reproduzido pelo requerido e sem qualquer alteração ou adição - já encontra-se publicado desde a data de 06/02/2013.

Em rápida e simples consulta em sites de busca, é possível constatar que o conteúdo ainda segue disponível no link:
https://obramaranatarevelada.wordpress.com/2013/02/06/igreja-maranata-pastor-amadeu-adulterou-ou-nao/
, ao passo que não é possível afirmar que o requerido é o responsável pelo
Blog
ou detendor da página na plataforma
Wordpress
.

Outro
Blog
, também disponível na rede mundial de computadores, reproduz o mesmo texto:
https://revelandosegredodaobramaranata.wordpress.com/tag/pastor-amadeu/
.

Nessa linha, não vislumbro a pertinência na tese autoral no sentido de que o requerido teria realizado difamações e injúrias a respeito do autor, visto que
o conteúdo publicado no
Facebook
é mero compartilhamento de conteúdo já disponível em
Blog
de outra plataforma, disponível desde o ano de 2013.

A própria ata notarial, ao transcrever a publicação, evidencia os diversos links atribuídos ao
Blog
“obramaranatarevelada.wordpress.com” (fl. 36), sendo possível identificar facilmente a origem do conteúdo e, ainda, que não se trata de manifestação pública do requerido, enquanto usuário da rede social
Facebook
, mas sim compartilhamento de conteúdo de terceiro.

A presença do texto e das imagens na rede mundial de computadores permite o amplo compartilhamento por parte de qualquer usuário de redes sociais diversas, não sendo crível e razoável imputar ao requerido, ao menos com fundamento único e exclusivo no mero compartilhamento de conteúdo de
Blog
existente há mais de 10 (dez) anos, a responsabilidade pelos fatos imputados ao autor.

Portanto, eventual responsabilização pelo conteúdo compartilhado deve recair sobre quem produziu, de fato, o texto e fez as alegações direcionadas ao autor, e não a quem apenas compartilhou.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de violação à honra da autora por meio de
compartilhamento de vídeo na rede social Facebook
. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Situação que, apesar de desconfortável, caracteriza-se como mero aborrecimento cotidiano. Ata notarial apresentada que é relativa à página do Facebook em nome de terceiros e não foi apresentado o link da página pertencente ao réu.
Não caracterizado dano moral indenizável. Efetiva lesão aos direitos da personalidade não demonstrada. Não restou comprovada a repercussão negativa na vida da autora, ônus que lhe competia. Exegese do artigo 373, I, CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10280700620208260100 SP 1028070-06.2020.8.26.0100, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 25/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

RECURSO INOMINADO. COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK). RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIAME CAUSAL ENTRE A AÇÃO DO RÉU E O DANO MERAMENTE SUPOSTO, MAS NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS OU NOTÍCIAS EM REDES SOCIAIS, EM TESE, PODE ACARRETAR A RESPONSABILIZAÇÃO DE QUEM ASSIM AGE, NA LINHA DE QUE TODA E QUALQUER AÇÃO OU OMISSÃO QUE FAÇA, POR SI, EMERGIR DANO A OUTREM GERA O DEVER DE REPARAÇÃO ( CPC, ART. 186).
2. O COMPARTILHAMENTO DE NOTÍCIA, VÍDEO, FOTO EM REDES SOCIAIS, POR SI SÓ E SOBRETUDO QUANDO FEITO SEM QUALQUER ACRÉSCIMO DE JUÍZO VALORATIVO, NÃO ACARRETA RESPONSABILIDADE A QUEM ASSIM AGIU, AINDA QUE POSTERIORMENTE SE POSSA DESCOBRIR INVERÍDICO O CONTEÚDO DO OBJETO COMPARTILHADO, DEPENDENDO A RESPONSABILIZAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA QUE DE TAL AÇÃO EFETIVAMENTE DEFLUIU DANO ESPECÍFICO OU O INCONTESTE RECRUDESCIMENTO DO DANO ORIGINALMENTE DECORRENTE DO CONTEÚDO EM SI, CUJA RESPONSABILIDADE, EM PRINCÍPIO, É EXCLUSIVAMENTE DE QUEM PRODUZIU O CONTEÚDO.
3. CASO CONCRETO EM QUE INEXISTE DEMONSTRAÇÃO DE DANO QUALQUER EMERGENTE DO COMPARTILHAMENTO DO VÍDEO NA PÁGINA DO FACEBOOK DO REQUERIDO, TRATANDO-SE DE AÇÃO VEICULADA COM NARRATIVA ALHEIA AO CASO CONCRETO E CALCADA EM COMPLETA INDIGÊNCIA PROBATÓRIA. 4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10040016520208260016 SP 1004001-65.2020.8.26.0016, Relator: Danilo Mansano Barioni, Data de Julgamento: 25/06/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMENTÁRIOS PROFERIDOS EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK). ALEGAÇÃO AUTORAL DE CRIME DE DIFAMAÇÃO E VIOLAÇÃO A SUA HONRA E IMAGEM EM RAZÃO DA PARTE RÉ TER COMPARTILHADO UMA NOTÍCIA NA QUAL MOSTRAVA A FOTO DA AUTORA NA DELEGACIA. PARTE RÉ QUE APENAS COMPARTILHOU NOTÍCIA VINCULADA EM SITE JORNALÍSTICO.
PUBLICAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA COMO CONDUTA ABUSIVA. NOTÍCIAS NA INTERNET QUE PERMITEM AMPLO COMPARTILHAMENTO.
AUSÊNCIA DE OFENSA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009104688 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/02/2020)

Desse modo, entendo merecer acolhida a tese recursal do requerido JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA e, por conseguinte, julgar improcedente o pleito autoral. Logo, por consequência, não acolher o recurso interposto pelo autor, pelos fundamentos aqui expostos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos por
AMADEU LOUREIRO LOPES
(ID n. 9457623) e por
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
(ID n. 9457627); no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
JOSÉ WALTER DE OLIVEIRA
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral; por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AMADEU LOUREIRO LOPES
.

Considerando a reforma da r. sentença, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar